Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-34.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-34.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINA EDNA DE MORAES - CPF: 155.938.511-15 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
(ENERGIA ELÉTRICA)
. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO
MORAL

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

reco
rrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
.A
suspensão
do
serviço
,
por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

3.
A
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indeni
zatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidad
e

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
corte
de
energia

elétrica

realizado

por

débito

pretérito
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
nã
o

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.200,00, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000406-34
.2023.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
JUSCELINA EDNA DE MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUSCELINA EDNA DE MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 174407077/PJe2.
Concluiu
que: a)
o

procedimento

realizado
pela
reclamada
,
através do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), foi devidam ente

acompanhado
e
assinado
pela
parte

reclamante
,
sendo

oportunizad
a

a

ampla

defesa
e o
contraditório
, razão por que a cobrança é legítima
; b)
no entanto,
a suspensão do fornecimento de energia é ilegal
,
tendo

em
vist
a que o
corte

foi

realizado

p
o
r débito vencido há mais de
90 (
noventa)

dias
,
conforme
RESP 59125/2018 do STJ.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

danos

morais
no valor de R$
3.000,00
(
três
m
il
reais
).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174407078/PJe2.
Sustentou
que: a)
foi

identificada

em

sua

unidade

consumidora

a

existência
de
desvio

na

medição
de
energia

elétrica
; b)
não

houve
o
corte

por

recuperação
de
consumo

na

unidade

co
nsumidora
da
reclamada
; c) o
procedimento

realizado pela reclamada de recuperação de consumo é exercício
regular do
direito
; d)
considerando
que
não

ocorreu
o
corte

por
causa da
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
não

há

dano moral. Requereu que seja o recu rso

interposto

provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minora
r
o
valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 174407081/PJe2.
Argumentou
que: a)
a
parte

reclamada

não
rebate
u

os argumentos

trazidos

na

sentença
e
feriu
o
Princípio
da
Dialeticidade

Recursal
. b)
não

foi
regular o
procedimento
e a
cobrança
de
recuperação
de
consumo
; c)
está

demostrado
que o
corte

realizado

na

unidade

consumidora
da
recl
amante
,
ocorreu

por

conta
das
faturas
de
fevereiro

a

abril
de 2018.
Requereu

seja

acolhida
a
preliminar
de
Dialeticidade

Recursal

apontada

ou
,
no
mérito
,

negado

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATO
R:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

In
cidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgo
u

parcialmente

procedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
houve

corte
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante

por

débito

pretérito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,

nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que o
corte
de
energia

realizado

na

unidade

consumidora

não

ocorreu

por

débito

pretérito
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especifica
mente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Quanto à ilicitude da suspensão do fornecimento de serviços

essenciais
,
tais

como

água
e
ene
rgia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no
Egrégio
STJ,
conforme
se
observa

dos julgados

abaixo
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIV
IL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTIN
UIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
8.000,00
E MANTIDA PELO TRIBUNA
L DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Esta
Corte
pacificou
o
entendimento
de que
nos

casos
,
como
o
presente
,
em
que se
caracteriza

a

exigência
de
débito

pretérito

referente

ao

forneci
mento
de
energia
,
não

deve

haver
a
suspensão
do
serviço
; o
corte

pressupõe
o
inadimplemento
de
dívida

atual
,
relativa

ao

mês
do
consumo
,
sendo

inviável
a
suspensão
do
abastecimento

em

razão
de
débitos

antigos
.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel.
Min
istro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de
Justiça

consagra

entendiment o no sentido da ilicitude da interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

pretérita
, a
título
de
recuperação
de
consumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
débitos

antigos

não

pag
os
. 2.
Recurso
Especial
provido
. (STJ
REsp
1682992/SE,
Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENT
O. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1.
Considera
-se
demonstrado
o
dissídio

jurisprudencial

quando
o
aresto

apontado

como

paradigma
(
REsp.
909.146/RN, Rel.
Ministro
Humberto Martins)
reflete

a

atual

posição
da
Primeira

Seção

sobre
a
matéria
. 2. É
inviável
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

razão
de
cobrança
de
débitos

pretéritos
.
Exegese
dos
arts
. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95.
3. Embargos de
Divergência

providos
. (STJ
EREsp
1069215/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO
,
julgado

em
10/11/2010,
DJe
01/02/2011)

Vale
consignar
que
se considera

fatura

pretérita

aquela
com
vencimento

há

mais
de 90
dias
,
nos

termos
do
art
igo
172, § 2º
,
da
Resolução
414/2010 da ANEEL.

Em

análise
do
caso

concreto
e com base no
conjunto

fático

probatório

disponível
,
mormente

a
fatura

inadimplida
(ID 174407055), nota-se que
o

seu

vencimento

ocorreu

em
01/03/2018 e
,

como

confessado na

contestação
,
por

conta

desse

inadimplemento

ocorreu
a
suspensão
dos
serviços

(
ID 174407066
fls
.
9
a
13
)
,
evidenciando

suspensão
do
serviço

em

decorrência
de
débito

pretérito
(
vencido

há

mais
de 90
dias
) e
configurando
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Portanto, o juízo a quo decidiu em conson
ância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IMPOSSI
BILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. FRAUDE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.1. O recurso especial que aponta contrariedade aos
arts
. 165, 458, II e III, 463, II, 515, § §, e 535, II, do CPC, ma
s não demonstra especificamente como ocorreu tais violações, apresenta-se de forma deficiente, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.2. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de comprovação do desvio de energia em razão d
e suposta fraude no medidor de energia elétrica, analisou as provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energ
ia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
4. A análise do mérito do recurso referente ao custo administrativo implica apreciação de dispositivos da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, a qual não se inclui no conceito de lei federal.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ; Processo
REsp
1117542 / RS; Segunda Turma; Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; Data do Julgamento: 07/12/2010; Data da Publicação:
DJe
03/02/2011)

No mesmo sentido, tem sido as decisões da Turma Recursal:

ENERGIA– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DERECUPERAÇÃODECONSUMO– FRAUDE NO
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DEENERGIAELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DOCONSUMO– IRREGULARIDADE D
A COBRANÇA NÃO COMPROVADA –
INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR –DANOMORAL– OCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, con
sistente nasuspensãodo fornecimento deenergiaelétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência dedanomoral“in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dosdanos.

(N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Veja-se também: N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/20
23, publicado no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023.

Portanto, a sentença objurgada não merece nenhum reparo.

Dano moral. Suspen
são indevida de fornecimento de energia elétrica.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUASEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
DANOMORALCONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OSDANOSMORAIS- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando hásuspensãoindevida de fornecimento deágua, defatu
rapaga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação pordanomoral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. O valor da indenização a título dedanomoral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título dedanosmorais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

Portanto, constatada a
irregularidade da
suspensão,
é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
corte
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante

por

débito

pretérito
,
tenho
que
o
valor
arbitrad
o

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei n
º 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regi
strada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1000406-34.2023.8.11.0028

Voto – 1º Vogal

Verifico que a sentença reconheceu ser devido dano moral em razão de ter havido a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 2023, por um débito de 2018, ou seja, por um débito pretérito.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado da Concessionária.

No entanto, constato que a Autora, ora Recorrida, em nenhum momento informou quando ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ao que consta houve o “corte” do fornecimento de energia elétrica no mês de abril do ano de 2018, inclusive pelos registros, a Unidade Consumidora permaneceu desligada no período de abril de 2018 a fevereiro de 2023, sem emissão de faturas.

Se não houve o “corte” do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, mas por débitos da época que houve a suspensão, em meu entender, não é devido indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, para divergir de seu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

----------------------

VOTO DO DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024